Tribunal: STF
Processo: Rcl 39326
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0000795-74.2012.5.03.0099.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado (eDOC 8).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 12). 
    Citado, o beneficiário Paulo Alves Moreira não apresentou contestação, consoante certificado no eDOC 14. 
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos seguintes termos da seguinte ementa:
    “O acervo probatório comprova que o reclamante, embora contratado pela Engelmig, trabalhou na atividade-fim da segunda reclamada, e executava serviços idênticos aos de um eletricista auxiliar da CEMIG, razão pela qual é justo que receba salário igual ao pago, por esta, a um eletricista em início de carreira na empresa, em aplicação ao princípio da isonomia. 
    Não se pode pensar a atividade de operação e exploração de sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica sem os serviços prestados pelo reclamante, conforme detalhado nos relatos testemunhais. Não há como negar o labor do reclamante em serviços ligados diretamente à dinâmica empresarial da tomadora de serviços, sendo necessária para a consecução do próprio objeto social da contratante, nela inexistindo acessoriedade ou especialização. 
    Também não autoriza a reforma da sentença, o teor do artigo 25 da Lei n. 8.987/95, segundo o qual ‘Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Parágrafo 1º- Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associado’”. 
    Referida lei permite à concessionária contratar, com terceiros, o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias e complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados. Contudo, não autoriza terceirizar atividade-fim. 
    Lado outro, aos trabalhadores temporários é garantida remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora, nos termos do artigo 12, ‘a’, da Lei n. 6.019/74, sendo aludido princípio aplicável também aos trabalhadores terceirizados, que operem direta e permanentemente na dinâmica de organização e funcionamento da tomadora, como na hipótese vertente 
    (…)
    Logo, tem jus o autor às diferenças salariais em relação aos empregados da segunda reclamada (CEMIG) e reflexos, em face da aplicação do princípio da isonomia, em função do labor em atividades ligadas diretamente ao objetivo social da segunda ré. 
    O não reconhecimento do liame empregatício com a segunda reclamada, face o disposto no art.37, II, da CR/88, não constitui óbice à aplicação do princípio constitucional da isonomia, ante a fraude perpetrada pelas rés, resguardando-se, neste aspecto, a boa-fé do trabalhador. 
    Assim, constatada a ilegalidade da contratação havida, não há como afastar a aplicação das normas legais e coletivas relativas à categoria profissional respectiva, em hipótese exceptiva da regra geral, que determina o enquadramento pela atividade preponderante do empregador. 
    Referido entendimento se assenta no princípio da isonomia, insculpido na Constituição (artigo 5º, caput e inciso I), além dos ditames do artigo 12 da Lei 6.019/74, dispositivos que devem ser observados com vistas a proteger os empregados contratados pela via da terceirização, posto que, na prática, realizam, em substituição, serviços que seriam prestados por outra categoria, que goza de maior proteção normativa. 
    Portanto, tem jus o reclamante aos benefícios estabelecidos nos instrumentos normativos, concernentes aos empregados da CEMIG, não havendo falar em afronta ao disposto no art. 516 da CLT e art. 8º, II, da CR/88.” (eDOC 4, p. 2-29)
    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido nos termos da jurisprudência desta Corte. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.